Tribunal: TJDFT
Processo: 0701889-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701889-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TIFFANY DESPACHO A liminar já foi apreciada (id14145538). Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 06/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR